Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707560-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE GALLETTI NETO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara de Cível de Taguatinga que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença em execução de honorários advocatícios promovida pelo Agravante. Relata que a Juíza de Primeiro Grau entendeu que haveria excesso de execução, uma vez que não houve determinação na sentença de atualização do valor da causa ou acréscimo de juros. Sustenta que a atualização do valor da causa para cálculos de honorários advocatícios decorre de imposição legal conforme determina o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Logo, para o correto e adequado cálculo, quando os honorários forem fixados em percentual sobre o valor da causa, deve-se promover a sua atualização desde a data do ajuizamento da ação. Colaciona jurisprudência, em apoio à sua tese. Requer o deferimento da tutela de urgência para reformar a decisão e seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos cálculos apresentados pelo Agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar, determinando, em consequência, a incidência de correção monetária no valor da causa a contar do ajuizamento da ação e juros de mora do trânsito em julgado. Requer, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela liminarmente. Com efeito, o pedido satisfaz o próprio mérito do agravo de instrumento. Por outro lado, verifico que a matéria discutida é prejudicial ao prosseguimento do feito , que deve ficar suspenso até final julgamento de mérito do recurso. Pelo exposto, suspendo o curso processual. Comunique-se ao juízo. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2020 15:12:30. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador